Tribunal: CARF
Processo: 10980.000773/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.000773/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.124 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
DEVANIR LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO - DEPENDENTE
É vedada dedução concomitante de dependente e de pensão alimentícia paga ao
mesmo.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente o valor fixado em cumprimento de decisão judicial, acordo
homologado em juízo ou escritura pública, efetivamente pago e comprovado,
pode ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda, a título de pensão
alimentícia judicial.
DEDUÇÃO. COM INSTRUÇÃO DE ALIMENTANDOS.
Somente podem ser deduzidas as despesas com instrução com alimentandos,
quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, observados os limites legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.000773/2011-14
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.124 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.000773/2011-14

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento com imposto
suplementar de R$5.715,39 relativo ao ano-calendário de 2008 em virtude da apuração
da dedução indevida de dependentes, da dedução indevida da pensão alimentícia
judicial e da dedução indevida de despesas com instrução. A descrição dos fatos e o
enquadramento legal se encontram na notificação de lançamento.
Na impugnação o contribuinte alega que a pensão alimentícia judicial corresponde a 30
% de seu salário, descontado em folha de pagamento pela empresa Santa Mônica Clube
de Campo. Esclarece que por motivo de mudança de endereço não recebeu a intimação
encaminhada pela fiscalização. Argumenta que, em virtude de sua aposentadoria,
continuou trabalhando e repassa 30% dos proventos recebidos do INSS, mediante
recibo. Os gastos com a faculdade de sua filha Sthefani eram completados com recibos,
fechando, assim os 30% de pensão alimentícia.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso Administrativo
e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para essa DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO - DEPENDENTE
É vedada dedução concomitante de dependente e de pensão alimentícia paga ao mesmo.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente o valor fixado em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado em
juízo ou escritura pública, efetivamente pago e comprovado, pode ser deduzido da base
de cálculo do imposto de renda, a título de pensão alimentícia judicial.
DEDUÇÃO. COM INSTRUÇÃO DE ALIMENTANDOS.. Somente podem ser
deduzidas as despesas com instrução com alimentandos, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, observados os limites legais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 06/01/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependentes está comprovada nos autos;
b) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos; e
c) crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto.
É o relatório.

Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.124 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.000773/2011-14

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Dedução – Dependentes
Sobre a dedução por dependentes, a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que
dispõe sobre deduções da declaração de ajuste anual, assim estabelece:
Art. 35o. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
O contribuinte pleiteou como dedução de dependente Sthefani Fernanda da Silva
Lopes (nascida em 26/06/1990) a qual é beneficiária da pensão alimentícia. No
caso, é vedada a dedução, relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente
a dependente. Portanto, correta a glosa efetuada pela fiscalização.
Dedução. Pensão alimentícia judicial
Sobre a dedução de pensão judicial, o art. 78 do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999,
dispõe que poderá ser deduzida da base de cálculo a pensão judicial, nos seguintes
termos:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.124 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.000773/2011-14

normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o)..
São, portanto, requisitos para a dedutibilidade:
1. que o pagamento tenha a natureza de alimentos;
2. que sejam fixados em decorrências das normas do Direito de Família;
3. que seu pagamento decorra do cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, ou de escritura pública (Código Civil, artigo 1.124-A).
Conforme Audiência de Conciliação (fl.18) extraída do processo de separação
consensual (no 2210/2001) verifica-se que foi acordado entre as parte1) o
pagamento da pensão alimentícia a filha Stephani e para a virago no valor
corresponde a 30% de seus rendimentos líquidos, incidindo também sobre o 13o
salário, descontados em folha de pagamento junto a Santa Mônica Clube de
Campo e depositados em nome do virago em conta a ser indicada oportunamente,
sendo 15% para virago e 15% para filha.
O comprovante de rendimentos fornecido pelo Santa Mônica Clube de Campo,
onde está consignado o montante de R$ 11.962,27 a título de pensão alimentícia
judicial para Elisabete da Silva Lopes e para sua filha Sthefani. Dessa forma, deve
ser aceito como dedução esse valor. Registre-se que o referido montante
corresponde a 30% dos rendimentos líquidos auferidos da fonte pagadora.
Para comprovar mais R$ 6.010,00 pagos a título de pensão alimentícia o foram
apresentados os recibos (fls. 32 a 38) emitidos pelo ex-cônjuge do impugnante
Cabe observar que no Termo de Conciliação ficou estipulado que o pagamento da
pensão alimentícia se daria mediante desconto em folha de pagamento. Portanto,
está correto o valor de R$ 11.962,27 considerado no lançamento.
Despesas com instrução
As despesas com educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos.
Com relação as despesas com instrução relativas de Sthefani, esclareça-se que no
Acordo homologado em juízo não está estabelecido o pagamento das despesas com
a educação da alimentanda. Assim, incabível a corresponde dedução.
Para a dedução aceita de R$11.962,27 corresponde o imposto a ser cancelado de
R$3.289,62 (R$11.962,27*27,5%).
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.124 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.000773/2011-14

Diante do acima exposto, voto no sentido de julgar procedente a em parte a
impugnação, devendo ser cancelado o imposto no valor de R$3.289,62.
Nádia Maria Tôrres Faggiani - Relatora “assinado digitalmente”
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 92
DF CARF MF
Original